Tribunal: STF
Processo: ADPF 336
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENITENCIÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO DO PRESO. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 29, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA (ARTIGO 1º, III, DA CRFB) E DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, DA CRFB), BEM ASSIM AO DIREITO AO SALÁRIO MÍNIMO (ARTIGO 7º, IV, DA CRFB). CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO (ARTIGO 1º, CAPUT, DA CRFB). BUSCA DO PLENO EMPREGO (ARTIGO 170, VIII, DA CRFB). INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE DE EXECUÇÃO (ARTIGO 5º, XLVI, DA CRFB). EFEITOS DA POLÍTICA DE SALÁRIO MÍNIMO. INCERTEZA EMPÍRICA. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. TRABALHO DO CONDENADO. NATUREZA DE DEVER. FINALIDADES EDUCATIVA E PRODUTIVA. ARTIGOS 28, CAPUT, 31 E 39, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRIÇÕES NATURAIS AO EXERCÍCIO DO TRABALHO. POTENCIAL REPERCUSSÃO NEGATIVA NA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA. DISTINÇÃO ENTRE O TRABALHO DO PRESO E O DOS EMPREGADOS EM GERAL. LEGITIMIDADE. CARÊNCIAS BÁSICAS DO DETENTO ATENDIDAS PELO ESTADO (ARTIGOS 12 E SEGS. DA LEP). BENEFÍCIO DA REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. CONFORMIDADE COM REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O TRATAMENTO DE PRISIONEIROS DE 2015. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS APONTADOS. ADPF JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O trabalho do preso, cuja remuneração é fixada em três quartos do salário mínimo o patamar base de remuneração do trabalho do preso (artigo 29, caput, da Lei de Execução Penal) deve ser analisada não apenas sob a ótica da regra do salário mínimo (artigo 7º, IV, da CRFB), mas também de outros vetores constitucionais, como a busca do pleno emprego (artigo 170, VIII, da CRFB) e a individualização da pena na fase de execução (artigo 5º, XLVI, da CRFB).



    2. O controle judicial de políticas públicas deve preservar o âmbito de liberdade interpretativa do legislador em homenagem ao princípio democrático (artigo 1º, caput, da CRFB), ante a ubiquidade e a indeterminação semântica caracterizadoras do texto constitucional, porquanto a multiplicidade de vetores estabelecidos pelo constituinte, a serem promovidos com igual importância pelas instâncias democráticas, obriga o Parlamento à realização de escolhas políticas em matérias que normalmente carecem de certeza empírica quanto aos seus impactos na promoção daqueles valores constitucionais.



    3. A margem de conformação do Parlamento aos ditames constitucionais na formulação de políticas públicas é ampla, máxime quando não há consenso científico sobre os efeitos da mesma adotada em relação ao bem-estar social, o que sói ocorrer no exame do salário mínimo quanto à distribuição da riqueza entre os trabalhadores e ao eventual aumento nos índices de desemprego. Literatura: ENGBOM, Niklas; MOSER, Christian. “Earnings Inequality and the Minimum Wage: Evidence from Brazil”. CESifo Working Paper nº 6393, mar. 2017, p. 40; NEUMARK, David; WASCHER, William. Minimum Wages and Employment, Foundations and Trends in Microeconomics, vol. 3, nº. 1+2, pp 1-182, 2007.



    4. A pessoa em cumprimento de pena privativa de liberdade, por isso não está sujeita ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como que será remunerada por tabela previamente fixada, em valor não inferior a três quartos do salário mínimo (respectivamente, artigos 28, § 2º, e 29, caput, da Lei de Execução Penal).



    5. O trabalho do condenado constitui um dever, obrigatório na medida de suas aptidões e capacidade, e possui finalidades educativa e produtiva, nos termos dos artigos 28, caput, 31 e 39, V, da Lei de Execução Penal, em contraste com a liberdade para trabalhar e prover o seu sustento garantida aos que não cumprem pena prisional pelo artigo 6º da Constituição.



    6. O cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho, com potencial repercussão negativa na remuneração da mão de obra, o que se extrai do peculiar regime jurídico a que se submetem os trabalhadores presos, a saber: (i) necessidade de implantação de oficinas de trabalho, por empregadores privados, referentes a setores de apoio dos presídios (artigo 34, § 2º, da LEP); (ii) a finalidade de formação profissional do condenado (artigo 34 da LEP), ainda que não produza benefício econômico para terceiros; (iii) a aquisição pelo poder público, com dispensa da concorrência pública, dos bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares (artigo 35 da LEP); (iv) a necessidade de observância das cautelas contra a fuga e em favor da disciplina no trabalho externo (artigo 36 da LEP); (v) a possibilidade de revogação da autorização de trabalho externo se o preso tiver comportamento contrário aos requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, bem assim quando praticar fato definido como crime ou for punido por falta grave (artigo 37, parágrafo único, da LEP) etc.



    7. A legitimidade da diferenciação entre o trabalho do preso e o dos empregados em geral na política pública de limites mínimos de remuneração é evidenciada pela distinta lógica econômica do labor no sistema executório penal, que pode até mesmo ser subsidiado pelo Erário, de modo que o discrímen promove, em vez de violar, o mandamento de isonomia contido no artigo 5º, caput, da Constituição, no seu aspecto material.



    8. A autorização legal para a percepção de remuneração inferior ao salário mínimo no trabalho do preso é acompanhada de medidas compensatórias, quais sejam: (i) é fixado um patamar mínimo de três quartos do salário mínimo, percentual razoável para configurar uma justa remuneração pelo trabalho humano, nos termos definidos democraticamente pelo Parlamento; (ii) são impostos ao Estado deveres de prestação material em relação ao interno, a fim de garantir o atendimento de todas as suas carências básicas; e (iii) concede-se ao preso o benefício da remição da pena, na proporção de 1 (um) dia de redução da sanção criminal para cada 3 (três) dias de trabalho.



    9. O salário mínimo, na dicção do artigo 7º, IV, da Constituição, visa satisfazer as necessidades vitais básicas do trabalhador e as de sua família “com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”, ao passo que o preso, conforme previsão legal, já deve ter atendidas pelo Estado boa parte das necessidades vitais básicas que o salário mínimo objetiva atender, tais como educação (artigos 17 e seguintes da LEP), alojamento (artigo 88 da LEP), saúde (artigo 14 da LEP), alimentação, vestuário e higiene (artigo 12 da LEP).



    10. A disciplina do trabalho do preso no Brasil também está em conformidade com as normas internacionais que regem o tema, porquanto o acordo sobre as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de prisioneiros de 2015 (denominadas “regras de Mandela”), aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena, determina seja “estabelecido sistema justo de remuneração do trabalho dos presos” (Regra 103.1), em contraste com outras disposições do mesmo diploma que exigem condições não menos vantajosas que aquelas que a lei disponha para os trabalhadores livres (v. g., Regra 101.2).



    11. O soldo daqueles que exercem serviço militar obrigatório pode ser inferior ao salário mínimo definido nacionalmente, sem que isso implique lesão aos princípios da dignidade humana (artigo 1º, III, da CRFB) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB), ou à regra do artigo 7º, IV, da Carta Magna: RE 570177, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 30/4/2008. Súmula vinculante 6 deste Supremo Tribunal Federal.



    12. O patamar mínimo diferenciado de remuneração aos presos previsto no artigo 29, caput, da Lei de Execução Penal não representa violação aos princípios da dignidade humana (artigo 1º, III, da CRFB) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB), sendo inaplicável à hipótese a garantia de salário mínimo prevista no artigo 7º, IV, da Constituição.



    13. As normas insculpidas nos artigos 1º, III, 5º, caput, e 7º, IV, da Carta Magna caracterizam preceitos fundamentais, autorizando o ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental quando apontada violação direta à Carta Magna e atendido o teste da subsidiariedade. Precedentes: ADPF 388, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2016; ADPF 33 MC, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2003).



    14. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada improcedente.